Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO DISCIPLINAR DE PERDA DE MANDADO DE CONSELHEIRO TUTELAR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A ILEGALIDADE. NÃO CABIMENTO DE CONTROLE DIVERSO PELO PODER JUDICIÁRIO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na (i)legalidade do ato administrativo que aplicou ao autor a sanção disciplinar de perda de mandato no cargo de Conselheiro Tutelar (quadriênio 2024/2027).

II. No caso concreto, foi instaurado processo administrativo disciplinar (00400-00054140/2019-31) em desfavor do autor, ora agravante, para apurar suposto cometimento de infração disciplinar em decorrência de ausência ao local de trabalho, entre os anos de 2019 e 2022, período em que não havia a concessão de horário especial. A comissão processante entendeu que houve infração prevista no artigo 73, inciso IV, da Lei 5.294, de 2014, qual seja, exercer atividade incompatível com o exercício do cargo.

III. No atual estágio processual, não se mostra viável a pretensa suspensão dos efeitos do ato administrativo que teria determinado a perda do mandato, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa.

IV. Agravo de instrumento desprovido.